Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-38.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal). A Defesa sustenta a atipicidade material da conduta com base no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer absolvição por ausência de dolo. Caso mantida a condenação, pugna pela aplicação da fração de 1/6 na primeira fase da dosimetria e pela fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a aplicação do princípio da insignificância diante da reincidência específica e das circunstâncias do fato; (ii) verificar se a conduta revela dolo suficiente à configuração do furto tentado; (iii) estabelecer a fração adequada para a exasperação da pena-base na dosimetria; (iv) determinar o regime inicial de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reincidência específica em crimes patrimoniais, somada à prática do delito na presença de menor de idade, afasta a aplicação do princípio da insignificância, dada a elevada reprovabilidade e a relevância social da conduta.
4. A ocultação intencional de produto em estabelecimento comercial configura dolo direto na tentativa de subtração, ainda que a abordagem ocorra em curto espaço de tempo.
5. A orientação jurisprudencial majoritária admite como proporcional e adequada a exasperação da pena-base mediante a aplicação da fração de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo da reprimenda abstratamente prevista.
6. A fixação de pena inferior a 4 anos não impede o regime inicial mais gravoso quando presentes reincidência específica, maus antecedentes e circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a influência negativa sobre menor de idade.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 33, §3o, 155, caput, e 14, II; ECA, art. 4o. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 138697, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, j. 16.05.2017; STJ, Súmula 269; TJDFT, Acórdão 1897884, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25.07.2024.